Tribunal: TJMT
Processo: 1021613-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021613-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS:- PAULO DOS SANTOS LEITE e outros
Agravo de Instrumento n. 1021613-47.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em indeferiu a penhora de recebíveis do devedor Paulo dos Santos Leite.
A agravante alega que busca a penhora dos rendimentos do devedor (Paulo) em processo em que ele atuou como perito.
Diz que não há que se falar em prejuízo à subsistência do devedor, tendo em vista que a quantia recebida supera R$ 100.000,00.
Defende a possibilidade da penhora em verba salarial e pede, no final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício à 1a Vara Cível de Diamantino para que mantenha os valores destinados ao devedor Paulo dos Santos Leite nos autos 1001027-13.2017.8.11.0005 retidos nos autos até o julgamento do presente recurso.
É o relatório.
A agravante busca a penhora de verba honorária a ser recebida pelo agravado Paulo dos Santos Leite (devedor) nos autos n. 1001027-13.2017.8.11.0005, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, em que ele atuou como perito.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator